Tribunal: TJMT
Processo: 1043575-60.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LIZIANE HONORATO ANTUNES ARRUDA - CPF: 062.972.539-00 (RECORRENTE), ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0005-43 (RECORRIDO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), MATOS COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.953.723/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO. ASSINATURAS IDÊNTICAS. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Tendo em vista que a parte Autora/Recorrente demonstrou sua carência econômica, defiro o pedido de gratuidade da justiça para o processamento do seu recurso.

2. Trata-se de ação indenizatória em que a Recorrente postula declaração de inexigibilidade do débito, em que sustenta que não se recorda de ter contratado com a empresa Recorrida, bem como a reparação por danos morais.

2. Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que acostou aos autos o
“CADASTRO DE REVENDEDOR ANTÔNOMO”
, devidamente assinado pela consumidora, bem como cópia da sua Cédula de Identidade – RG, Comprovante de endereço constando endereço idêntico ao indicado na inicial, além de foto da autora com a revista de revendedor em mãos (ID. 92851033), extrato de pedido com a respectiva assinatura (ID. 92851034) e nota fiscal constando o mesmo endereço da autora (ID. 92851039 e 92851040), em obediência ao disposto no artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

3. Verossimilhança das alegações da empresa Recorrida, mormente porque a assinatura constante no cadastrado de revendedor colacionado a contestação é idêntica àquelas apostas na Procuração e da CNH. Confira:

Assinatura do contrato:

Assinatura da procuração:

Assinatura CNH:

4. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

5.
Não merece reforma a
improcedência dos pedidos autorais
, a procedência do pedido contraposto e
multa de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa atualizado, custas processuais e honorários advocatícios fixado em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 55 da Lei 9.0099/95
, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento dos benefícios da justiça gratuita
. Isso porque, conforme entendimento do STJ,
“A revogação do benefício da assistência judiciária gratuita – importante instrumento de democratização do acesso ao Poder Judiciário – pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica, não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo. (RECURSO ESPECIAL No 1.663.193 - SP (2017/0066245-1) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI, DJ: 20/02/2018)

6.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7.
Recurso conhecido e improvido.

8. Condeno a Recorrente LIZIANE HONORATO ANTUNES ARRUDA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021